Tribunal: TJSP
Processo: 2022626-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022626-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
ANA PAULA DIONÍSIO, é agravada REGINA MAURA ALVES PEREIRA
MARTELETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022626-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2022626-81.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Paula Dionísio
Agravada: Regina Maura Alves Pereira Marteleto
Comarca de São Joaquim da Barra SP
Juiz: Dr. Renê José Abrhão Strang
Voto no 22880
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento da
liminar. Insurgência. Copropriedade de imóvel penhorado. Art.
843 do CPC/2015 que predica que em caso de penhora de bem
indivisível a cota parte do coproprietário alheio à execução recairá
sobre o produto da alienação. Decisão mantida. Agravo não
provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos de embargos de terceiro movidos por
ANA PAULA DIONÍSIO, em relação a REGINA MAURA ALVES PEREIRA
MARTELETO, que indeferiu a liminar.
Inconformada, a embargante requereu a concessão de efeito
ativo ao agravo e, no mérito, o deferimento da liminar ou, alternativamente,
a reserva do valor da avaliação do imóvel, devendo a respectiva quantia ser
depositada nos autos.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser a
agravante beneficiária da assistência judiciária.
Contraminuta à f. 390/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022626-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
No presente caso, a embargante visa a livrar da constrição
50% de imóvel penhorado do qual ela é coproprietária.
A decisão agravada indeferiu liminar para ser mantida na
posse do bem.
O agravo não prospera.
Não se desconhece que o art. 678 do CPC/2015 predica que:
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a
suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem
como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver
requerido.”
Entretanto, o art. 843 do CPC/2015 predica que “Tratando-se de
penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge
alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.
Assim, é descabido o deferimento da liminar nestes
embargos de terceiro ainda que a embargante seja coproprietária do bem,
com o executado.
Do produto da alienação, deverá ser reservado o valor da
quota que lhe cabe.
O valor dessa quota, porém, não será calculado sobre o valor
da alienação, mas, sim, da avaliação, conforme predica o art. 843, § 2o, do
CPC.
Essa questão, ademais, será completamente examinada em
momento oportuno, caso haja a alienação, sendo prematura sua discussão
neste agravo, em que se discute sobre a liminar.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator